Tribunal: TJDFT
Processo: 0744149-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 548/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61.425/93. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE. MATRÍCULA. RESIDÊNCIA. PROXIMIDADE. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL.1 – Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).2 – Preliminar. Tema no 548/STF. Sobrestamento. A decisão sobre o Tema de Repercussão Geral no 548 do STF torna vinculante a tese nela fixada, nos termos dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, inc. III, do CPC, e é de observância obrigatória. O reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, ademais se não houve determinação pela Suprema Corte de suspensão dos processos no âmbito do aludido Tema.3 – Preliminar. Ação Civil Pública no 61.425/93. Sobrestamento. Conforme entendimento do STF a circunstância de existir ação coletiva, em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos, não obsta a propositura da ação individual. A Ação Civil Pública no 61.425/1993 não impede o trâmite de ações individuais com a mesma pretensão, tendo em vista que já foi julgada e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, bem como porque não há determinação expressa de suspensão dos feitos sobre mesma matéria nos autos da mencionada ação coletiva.4 – Acesso à educação infantil. Discricionariedade administrativa. A determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima à residência da genitora tem como intuito garantir o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta, não estando adstrito à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública.5 – Lista de espera. A lista por vaga não pode ser condicionante ao exercício do direito substancial de obtenção de vaga. É um modo de organização e melhor distribuição dos esforços públicos na consecução do mister estatal. Caracterizada a omissão é devida a condenação do Distrito Federal ao cumprimento da obrigação específica.6 – Funcionamento da rede pública de ensino. Período integral. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que obrigue o Estado a fornecer atendimento em instituição pública de ensino em período integral.7 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Agravo interno prejudicado.

ve